Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37150564 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de CLÓVIS DE AMORIM MACEDO, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, CLESIO SOUZA DOS REIS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais), e requereu a extinção das ordens de pagamento (ID: 37150563). No ID: 37829236, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos substituídos CLEIDE MARCIA TAVARES DA COSTA MENDONÇA, CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES e CONSTANTINO BARBOSA NETO (IDs: 9608958, 9608959 e 28139672). A servidora CLEUMA JENUÍNA DE SOUZA foi excluída (ID: 9608917). As ordens de pagamento em favor de CLEONES PEREIRA DOS SANTOS e de CORACY DE SOUZA COELHO constam nos IDs: 35681106 e 14894351. No ID: 32390287, acostou-se expediente da COORPRE que informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de CORACY DE SOUZA COELHO (ID: 14894351). Pois bem. Satisfeitas as obrigações, decreto a extinção dos requisitórios de ID: 34865391, 34869931, 34869933, 34869937 e 34869939, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 37829236). Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 32390287. Brasília, 10 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador